Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747080-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA em face de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0744102-57.2024.8.07.0001), concedeu em parte tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Narra a parte autora, Administradora de Benefícios, que celebrou com a primeira requerida, Operadora de Plano de Saúde, contrato para oferta de planos de saúde coletivos às entidades e pessoas jurídicas conveniadas com a requerente. Aduz que a requerida deixou de cumprir suas obrigações relativas à cobertura assistencial, razão pela qual promoveu Notificação Extrajudicial para a resolução contratual por inadimplemento da operadora, dando-se por encerrada a relação a partir de 01 de outubro de 2024. Aduz que, encerradas as atividades com a operadora de saúde, a operadora não poderia utilizar, vazar ou compartilhar mais os dados dos clientes da administradora. Contudo, alega que tomou conhecimento por clientes e entidades de classe que os associados e beneficiários teriam recebido mensagens da administradora de benefícios, segunda requerida, que não teria vínculo jurídico com as entidades de classes, ofertando planos de saúde nas mesmas condições do contrato resolvido. Argumenta que houve utilização indevida de informações dos beneficiários da requerente e uso de seus dados pessoais, mencionando violação da LGPD, concorrência desleal e o desvio de clientela. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “66. Diante do exposto, a EASYPLAN requer o deferimento da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, inaudita altera parte, nos termos do art. 303 do CPC, para que a CEAM e a VALLOR sejam imediatamente impedidas de: a) realizarem contatos com os beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN, por qualquer meio (telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente), e pelo prazo de 60 dias, que se encerra em 30/11/2024, para o exercício da portabilidade de carências, com mensagens inverídicas ou desqualificando a EASYPLAN; b) ofertar aos beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN a transferência de plano de saúde para si ou para terceiros; c) emitirem contra os beneficiários vinculados aos contratos coletivos resilidos entre a CEAM e a EASYPLAN boletos de cobrança de mensalidade de plano de saúde em seu favor;” (ID 214156034, p. 23-24). É o breve relato. D E C I D O, Neste passo, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, constata-se que as partes celebraram “contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão e empresarial” (ID 214156040), sendo que a primeira requerida atua como Operadora de Plano de saúde, ao passo que a requerente figura como Administradora de Benefícios, dispondo que: “III. A OPERADORA mantém Planos privados de assistência à saúde, na modalidade de contratação coletivo por adesão e empresarial, destinados à população vinculada às Pessoas Jurídicas estabelecidas na Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, através de produtos regularmente registrados na ANS, doravante simplesmente denominado PLANO; IV. A ADMINISTRADORA/ESTIPULANTE possui contrato/convênio com diversas ENTIDADES e PESSOAS JURÍDICAS e tem interesse em vinculá-las ao presente Contrato de Plano de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão e Empresarial, com o objetivo de disponibilizar, administrar e gerir os Planos; V. Há interesse de Pessoas Jurídicas de Caráter Profissional, Classista e Setorial, doravante simplesmente denominadas ENTIDADES e das PESSOAS JURÍDICAS, em oferecer Planos à população delimitada e vinculada a estas ENTIDADES e das PESSOAS JURÍDICAS, e seus dependentes, doravante simplesmente denominados `Beneficiários’;” (ID 214156040, p. 1). Verbera a autora que a requerida deixou de cumprir suas obrigações relacionadas à cobertura assistencial, pelo que promoveu Notificação Extrajudicial para resolução contratual por inadimplemento da operadora (ID 214156043), bem como menciona ajuizamento de demanda judicial na qual se persegue pretensão condenatória ao pagamento de cláusula penal e de danos morais e materiais, distribuída sobre o n. 0742437-06.2024.8.07.0001, em tramitação perante a 5a Vara Cível de Brasília (ID 214156044). No que pertine à presente demanda, alega que tomou conhecimento por clientes e entidades de classe que os associados e beneficiários teriam recebido mensagens da Administradora de Benefícios, ora segunda requerida, que não teria vínculo jurídico com as entidades de classes, ofertando planos de saúde nas mesmas condições do contrato resolvido. Apresenta notificações por si recebidas das entidades de classes (ID 214158347) e mensagens que teriam sido encaminhadas a beneficiários (ID 214158348). Assim, tendo em conta que a Administradora de Benefícios em saúde é a responsável pela captação e intermediação entre os associados de uma associação, entidade de classe ou empresa e uma Operadora de Saúde, para a contratação de planos de saúde coletivos por adesão, com o posterior desfazimento da relação jurídica entre as partes, a conduta de utilizar a base de dados dos beneficiários da requerente para captação, por intermédio de outra Administradora, ora segunda requerida, de clientela revela violação do dever de confidencialidade, firmado contratualmente (cláusula 15 do ID 214156040), e, potencialmente, também indevido tratamento de dados sensíveis dos terceiros beneficiários da carteira de plano de saúde da requerente (art. 5°, inc. II e art. 11, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei n. 13.709/2018). Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Ressalva, faço, contudo, em relação ao pleito para abstenção de emissão de boletos de cobrança de mensalidade de plano de saúde, uma vez que afetaria interesse de terceiros que, eventualmente, tenham feito portabilidade de plano. Quanto ao Perigo de Dano, este se encontra presente, uma vez que o uso continuado e indevido dos dados pessoais dos beneficiários da autora, especialmente no contexto sensível de planos de saúde, pode causar potencial prejuízo econômico à requerente. Além disso, há a necessidade de resguardar a integridade e a confidencialidade dos dados dos beneficiários. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar às requeridas que se abstenham de utilizar quaisquer informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários, para a oferta, seja por meio de telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente, de transferência ou portabilidade de planos de saúde vinculados aos contratos coletivos resilidos entre as partes. FIXO o prazo 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. (...) A Agravante aduz que ao estabelecer contato com os beneficiários, indicava que a portabilidade não implicaria em cumprimento de novos prazos de carência, nos exatos termos da Resolução CONSU n. 19/1999. Afirma que não houve concorrência desleal e que a Agravada utiliza o Judiciário de forma desleal para restringir a sua operação comercial. Alega que a decisão agravada impede-a de exercer uma obrigação regulatória, além de prejudicar os beneficiários. Requer o deferimento de tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Inicialmente, não reconheço a probabilidade do direito invocado. A Agravada, Administradora de Benefícios, demonstrou, na origem, que após ter rompido a relação contratual que mantinha com a CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, seus clientes e entidades de classe receberam oferta de plano de saúde da empresa VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., nas mesmas condições do contrato resolvido, ou seja, plano de saúde na modalidade coletiva, mediante o uso indevido de informações e dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu art. 5o, inc. I, c/c art. 11, considera como sensíveis os dados referentes à saúde, assegurando que o tratamento de tais dados pessoais somente possa ocorrer mediante consentimento do titular ou para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Nesse contexto, ante a ausência de prova acerca da autorização de uso dos dados, mostra-se correta a ordem de suspensão de utilização pelas demandadas de quaisquer informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários para oferta de planos de saúde. Além disso, depreende-se dos autos que as partes controvertem sobre planos de saúde coletivo, regulados no art. 29 da Resolução Normativa ANS n. 557/2022, de modo que não há verossimilhança nas alegações quanto à titularidade dos dados cadastrais dos beneficiários para fins de oferta de planos individuais ou familiares. Por outro lado, observa-se que a Agravante não demonstrou a presença de perigo de dano ante a eficácia da decisão agravada, ou mesmo risco ao resultado útil do processo. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. A Agravada já apresentou contrarrazões. Preclusa a decisão, retornem os autos, para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 15:48:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador